Tribunal: TJSP
Processo: 1009024-50.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que extinguiu o feito com fulcro nos arts. 319, 320, 321, 330, III e 485, I e VI, parte final, do Código de Processo Civil. Insurgência da autora. Cabimento. Requerente que embora tenha admitido o crédito do valor em seu favor, disse que não anuiu ao pacto que ensejou os descontos em seu benefício

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que extinguiu o feito com fulcro nos arts. 319, 320, 321, 330, III e 485, I e VI, parte final, do Código de Processo Civil. Insurgência da autora. Cabimento. Requerente que embora tenha admitido o crédito do valor em seu favor, disse que não anuiu ao pacto que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário. O Extrato de Empréstimos Consignados individualiza o pacto. Possível identificar os pedidos e a causa de pedir. Inicial que veio acompanhada dos documentos necessários à sua instrução. Documento trazido que evidencia a existência do pacto e seu valor. A peça vestibular permitiu amplo e regular contraditório. A inépcia da inicial só se caracteriza "quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional", o que não se verifica nos autos. Orientação do STJ. Sentença anulada. Recurso provido.